Tribunal: STF
Processo: RHC 80110
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
EMENTA: I.  Habeas corpus: competência originária e
prequestionamento.
Assim como o STF em relação aos Tribunais Superiores, é
competente o STJ para o conhecer do habeas corpus requerido contra
coação atribuível ao Tribunal comum de segundo grau, ainda que o
fundamento da impetração não haja sido aventado perante esse, nem
por ele expressamente considerado e rejeitado: basta que, devendo e
podendo tê-lo feito, a decisão impugnada não haja remediado a
ilegalidade.
2.  Ao Tribunal de segundo grau que conhece de um recurso
e lhe dá provimento contra o réu é imputável a coação ilegal
decorrente da ilegitimidade recursal do recorrente, ainda quando do
tema não se tenha ocupado explicitamente: donde a competência
originária do STJ para conhecer do habeas corpus fundado na argüição
do vício.
II.  Habeas corpus: poder de concessão de ofício e
supressão de instância.
Somado à inexigibilidade do prequestionamento, o poder-
dever da concessão do habeas corpus de ofício permite - quando
manifesta a ilegalidade que o Tribunal coator se haja indevidamente
recusado a examinar - que se sobreponha a decisão imediata e
favorável do caso à ortodoxia da não supressão da instância.
III.  Júri: congruência entre a pronúncia e a imputação de
fato veiculada na denúncia (CPrPen, art. 384 e Súmula 453).
1.  Conseqüente invalidade do acórdão que, provendo
recurso do assistente do Ministério Público, inclui na pronúncia
circunstância de fato, qualificadora do homicídio, sequer
implicitamente contida na denúncia, jamais aditada pelo Promotor de
Justiça, que só ele o poderia fazer.
2.  Nulidade da decisão ultra petita, que torna
desnecessário examinar a alegação de ilegitimidade do assistente
para o recurso que visa apenas a agravar a classificação de fato na
pronúncia, a respeito do que é vacilante a jurisprudência do
Tribunal.